Tribunal: TJSP
Processo: 1011097-54.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Conversão de julgamento em diligência para a oitiva de testemunhas, depoimento pessoal e para realização de vistoria ambiental. Desnecessidade de novas diligências para a instrução do feito. Preliminar rejeitada.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Enfermidades ortopédicas. Não comprovado nexo causal ou concausal e incapacidade laborativa. Benefício

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Conversão de julgamento em diligência para a oitiva de testemunhas, depoimento pessoal e para realização de vistoria ambiental. Desnecessidade de novas diligências para a instrução do feito. Preliminar rejeitada.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Enfermidades ortopédicas. Não comprovado nexo causal ou concausal e incapacidade laborativa. Benefício indevido.
RECURSO NÃO PROVIDO.